Tribunal: TCU
Processo: 039.406/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3127/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 169, inciso V, do Regimento Interno c/c o art. 11, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, ACORDAM, por unanimidade, em adotar as seguintes providências em conformidade com a proposta da Secex/TCE (peças 03 e 04): a) conhecer desta solicitação, para, no mérito, deferi-la; b) conceder prazo adicional de 30 dias, a contar de 12 de novembro de 2020, para que o Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica encaminhe ao Tribunal de Contas da União a Tomada de Contas Especial no 1304/2020; c) encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 039.406/2020-2 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Interessado: Major Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva, Chefe do Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica 1.2. Unidade: Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica (Cenciar) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.